Tribunal: TJMT
Processo: 0010129-04.2013.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010129-04.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.923.311-06 (APELANTE), DANILSON FONTES DE ARRUDA (VÍTIMA), Adonai Morbeck Barbosa (ASSISTENTE), Débora Aguiar Castilho (ASSISTENTE), ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 522.195.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA NEGATIVAÇÃO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença condenatória que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, fixou a pena do recorrente em 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredicto é manifestamente contrário às provas (art. 593, III, “d”, do CPP); (ii) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a soberania dos veredictos quando o julgamento encontra amparo no conjunto probatório, inexistindo dissociação manifesta entre decisão e prova. Além disso, não se exige fundamentação do mérito pelos jurados, bastando correspondência com os autos (art. 5º, XXXVIII, da CF e entendimento reiterado na jurisprudência transcrita nos autos).

4. “
Ausente ilegalidade quando as circunstâncias judiciais negativas são devidamente fundamentadas em elementos concretos e inerentes à espécie
.” (TJMT, ApCrim n. 1008398-38.2022.8.11.0042).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando encontra respaldo em
provas
consistentes e harmônicas com a narrativa acusatória.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, I; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.632.897/RS
,
AgRg no REsp n. 1.585.130/MG, AgRg no HC 862.684/SP; TJMT, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106 e ApCrim n. 1008398-38.2022.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010129-04.2013.8.11.0042

APELANTE: LUIZ FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
LUIZ FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0010129-04.2013.8.11.0042, a qual, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do CP),

à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (id. 303453526)

Nas razões recursais, a defesa requer a nulidade do julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, na primeira fase, para afastar a valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime (id. 303453544).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 303453549).

A

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

Gerson Natalicio Barbosa – id. 312373389).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Consta dos referidos autos que, no dia 14 de fevereiro de 2013, por volta das 13h00min, as margens do Rio Cuiabá, no bairro Jardim Araça, em Cuiabá/MT, os denunciados LUIZ FERREIRA DOS SANTOS vulgo ‘Mutante’ e ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA vulgo ‘Sangue Bom’ em comum acordo e unidade de condutas com o adolescente Elivelton Martins de Souza vulgo ‘Gargamel’, agindo por motivo torpe, com inequívoco animus necandi, fazendo uso de arma branca (faca), mataram a vítima Danilson Fontes de Arruda, conforme cópia do atestado de Óbito à f.

16. Laudo Pericial de Necrópsia às fls. 73/78, Mapa Topográfico às fls. 79/80 e Laudo Pericial do Local do Crime às fls. 107/119.

Segundo restou apurado, dias antes ao evento criminoso a vítima Danilson e o denunciando LUIZ FERREIRA DOS SANTOS tiveram uma discussão em virtude do denunciando LUIZ ter quebrado uma bicicleta que a vítima havia lhe emprestado, fato que gerou troca de ofensas e ameaças.

É dos autos ainda, que a vítima possuía uma dívida de drogas no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) com o adolescente Elivelton Martins de Souza, v. ‘Gargamel’.

No dia do ilícito, o adolescente Elivelton estava na residência do denunciando LUIZ, momento em que a vítima passou em frente a residência e os chamou para irem pescar, os quais recusaram o convite.

Não obstante, em seguida o denunciando LUIZ propôs ao adolescente Elivelton e ao denunciando ELIZEU para irem até o Rio Cuiabá, local em que a vítima costumava pescar, e matá-la.

Assim, após pegarem a(s) arma(s) branca(s) na casa do denunciando ELIZEU, motivados por vingança, foram para o local do crime, ocasião em que, ao avistarem a vítima, se aproximaram e a golpearam 3 (três) vezes, sendo uma na região supraclavicular direita, e duas na região mamária direita (Laudo de f. 73/80).

Após o crime, os denunciandos e o adolescente foram para a casa do denunciando ELIZEU onde ficaram fazendo o uso de substâncias entorpecentes durante toda a noite.

A(s) arma(s) branca(s) utilizada(s) no crime não foi apreendida.

O corpo da vítima foi encontrado dentro do Rio Cuiabá, no dia 18/02/2013, já em avançado estado de decomposição.

É certo que os denunciandos facilitaram a corrupção do menor Elivelton Martins de Souza, eis que com ele praticaram o crime em questão.

A materialidade do delito encontra-se estampada nos autos, conforme atestado de Óbito à f. 16, Laudo Pericial de Necrópsia às fls. 73/78, Mapa Topográfico às fls. 79/80 e Laudo Pericial do Local do Crime às fls. 107/119.

O crime foi cometido por motivo torpe, eis que os denunciados agiram movidos por vingança em razão da dívida de drogas e da rusga em relação a bicicleta quebrada.”
(sic, id. 303452380 – p. 1/4).

O apelante foi pronunciado pelo delito de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do CP) e corrupção de menores majorado (art. 244-B, §2º, do ECA) (id. 303452385 – p. 37/39).

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, o réu teve extinta a sua punibilidade pelo crime de corrupção de menores majorado, em razão da ocorrência da prescrição, e foi condenado pelo delito de homicídio qualificado, conforme já delineado, cenário contra o qual se insurge a defesa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, notadamente porque os jurados teriam se baseado em testemunhos indiretos, requerendo, por conseguinte, a anulação do julgamento, com a designação de novo júri.

Antes de adentrar o exame do presente recurso, impõe-se consignar que, no tocante à anulação do júri sob o fundamento de decisão contrária às provas, o saudoso doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete, em sua consagrada obra
Código de Processo Penal Interpretado
(7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481), leciona:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autoriza a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja, eventualmente, a melhor decisão.”

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp n. 1.632.897/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020).

Dessa forma, cumpre reconhecer que está consolidado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, o entendimento de que a anulação do veredito dos jurados, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, somente é admissível quando a decisão se revelar manifestamente contrária às provas dos autos.

Isso porque os jurados, na qualidade de julgadores leigos, apreciam as provas apresentadas em plenário segundo sua convicção íntima, devendo prevalecer, por outro lado, a soberania de suas decisões, expressamente assegurada no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Cumpre ainda salientar que não se exige dos jurados a fundamentação do mérito de seus veredictos, bastando que suas decisões guardem correspondência com o conjunto probatório constante dos autos. Assim, a anulação do julgamento somente é possível quando a deliberação se revela arbitrária, seja pela completa ausência de elementos de prova, seja por apoiar-se em hipóteses inverossímeis, situações que, evidentemente, não se verificam no caso em análise.

No feito em exame, a materialidade do delito encontra-se inconteste, devidamente atestada pelos Boletins de Ocorrência nº 2013.43589 e nº 2013.42345, pela certidão de óbito da vítima Danilson Fontes de Arruda, pelo laudo de necropsia nº 1.9067.1.2013.40840-01, laudo pericial do local do crime nº 02-06-000316/2013, pelos depoimentos e pelo Relatório Final de Investigação.

Esses documentos comprovam que a causa da morte da vítima foi choque hipovolêmico produzido por três feridas pérfuro-incisas, ocasionadas por instrumento perfurocortante.

No tocante a autoria, consta dos autos que, durante a investigação policial, familiares da vítima e populares, que não quiseram se identificar, apontaram o envolvimento do apelante, vulgo “Mutante”, e outras duas pessoas conhecidas como “Sangue Bom” e “Gargamel”, posteriormente identificadas como Elizeu Soares de Oliveira e Elivelton Martins de Souza, respectivamente.

No relatório de investigação policial, os investigadores de polícia civil Debora Aguiar Castilho e Adonai Morbeck Barbosa descreveram:

“Familiares apontam como autores do crime as pessoas conhecidas pela alcunha “MUTANTE”, “GARGAMEL” e “SANGUE BOM”. Em diligências no bairro Santa Rosa II, encontrou-se alguns moradores que preferem não identificar, pois temem por suas vidas, sendo que estes confirmaram a autoria dos citados sujeitos. Relatam que viram os suspeitos no dia do crime bastante molhados, sendo que Mutante e Sangue Bom Estavam com facas em suas cinturas.

Um outro morados confirma que viram os três suspeitos entrarem na residência de Elizeu, vulgo Sangue Bom, e saírem armados com algumas facas. (...) retornaram e passaram o resto do dia e da noite no interior da residência, consumindo drogas e bebidas alcoólicas. Por volta das 10:00h do dia seguinte, apenas Eliventon e Luis deixaram a residência. (...). Familiares do suspeito Luiz afirmam que ele não saiu de casa no dia do crime e teria passado a noite toda dormindo. Versão essa contrariada pela esposa de Luis, a Senhora Tatiane Miranda Neves, a mesma relatou a equipe que seu marido saiu logo após o almoço e até a manhã do dia seguinte não teria chegado em casa. (...) Pedimos a Tatiane que formaliza-se seu depoimento, porém ela disse ter muito medo de seu marido Luis (...)”.
(
sic,
id. 303452380 – p. 77/78).

Em juízo, a investigadora de polícia civil Debora Aguiar Castilho afirmou que, além dos familiares da vítima, moradores da região também apontaram a autoria delitiva ao apelante e ao corréu Elizeu, mas que, por medo, não quiseram prestar depoimento. Detalhou que, durante as investigações, Elizeu confessou informalmente a prática criminosa aos policiais, narrando ter sido o responsável pelo primeiro golpe e por fornecer as facas utilizadas. Declarou, ainda, que Elizeu explicou que não tinha nada contra a vítima e que praticou o delito sem motivo específico, apenas acompanhando o apelante e o adolescente conhecido como “Gargamel”.

Acrescentou que, de acordo com a confissão informal, Elizeu teria desferido o primeiro golpe, seguido por Elivelton e pelo recorrente. Citou que o motivo do apelante para o crime decorreu de um desentendimento envolvendo uma bicicleta, ao passo que o menor agiu em razão de dívida de entorpecentes. Ambos se uniram e ceifaram a vida da vítima. Por fim, afirmou que a esposa do recorrente informou que ele não dormiu em sua residência no dia do crime, retornando apenas no dia seguinte, com as roupas molhadas (relatório de mídias – id. 303452398).

O adolescente Elivelton Martins de Souza, vulgo “Gargamel”, em sede policial, prestou dois depoimentos

retificando em um deles a versão inicial. Narrou que, dias antes dos fatos, o apelante e a vítima haviam se desentendido em decorrência de uma bicicleta. Relatou que, no dia dos fatos (14/02/2013), estava com o acusado em sua residência quando o ofendido chegou e os convidou para pescar no rio Cuiabá, convite que recusaram. Todavia, logo após, o réu “Mutante” sugeriu convidar o corréu Elizeu para irem até o rio Cuiabá com o intuito de ceifarem a vida da vítima, o que foi feito.

Esclareceu que “Sangue bom” levou duas facas tipo peixeira, entregando uma delas ao apelante e permanecendo com a outra. Disse que ficou próximo ao rio enquanto os denunciados se dirigiram à vítima. Afirmou que não presenciou o momento em que ceifaram a vida do ofendido, tendo visto apenas quando o apelante submergiu a cabeça da vítima, na tentativa de afundar o corpo para que não fosse encontrado. Informou que as roupas dos envolvidos não ficaram manchadas de sangue, pois se lavaram no rio. Por fim, relatou que, após o crime, deslocaram-se para a residência do corréu Elizeu, onde permaneceram até as 9 horas do dia seguinte (id. 303452380 – p. 63/65). Ressalte-se que o menor não foi ouvido em juízo, em razão de sua morte.

O corréu Elizeu Soares de Oliveira, vulgo “Sangue Bom”, em ambas as fases da persecução penal, negou a prática dos fatos. Ressaltou que, à época, ouviu dizer que o apelante e o adolescente “Gargamel” estavam envolvidos no homicídio da vítima Danilson, mas afirmou não ter detalhes. Negou possuir amizade com o réu e o menor, alegando desconhecer o motivo de ter sido envolvido no crime (relatório de mídias – id. 303452398).

Por sua vez, o apelante Luiz Ferreira dos Santos, durante a fase policial, negou a prática delitiva, atribuindo a responsabilidade a Elivelton, Janderson e Bruno Abreu Figueiredo, os quais teriam utilizado facas emprestadas pelo corréu Elizeu. Explicou que foi convidado pelo adolescente Elivelton para fumar maconha às margens do rio, na companhia de Bruno Abreu. Detalhou que o menor disse que passaria primeiro na residência de Elizeu para pegar uma faca, pois mataria a vítima, ao que o apelante respondeu que o acompanharia.

Relatou que ficaram nadando no rio e fumando por cerca de uma hora, quando Elivelton determinou que fossem matar a vítima, que estava pescando ali próximo. Disse que, nesse momento, mudou de ideia, tornando-se alvo de chacotas do grupo. Narrou que Elivelton, Janderson e Bruno se dirigiram até a vítima e, passados vinte minutos, retornaram molhados, mas sem vestígios de sangue. Alegou que passou a noite na companhia deles consumindo entorpecentes e que outras pessoas do bairro começaram a comentar ter visto o grupo praticando o crime (id. 303452380 – p. 100/102).

Sob o crivo do contraditório, o apelante confirmou a discussão anterior com a vítima, relativa a uma bicicleta, mas negou a prática do delito. Disse, inicialmente, suspeitar que o adolescente Elivelton fosse o autor do homicídio, por ser traficante na região e pessoa de comportamento alterado. No curso do interrogatório, alterou sua versão inicial, afirmando que foi convidado pelo menor para ir até o rio Cuiabá com o intuito de matar a vítima, mas recusou o convite, permanecendo na residência. Não soube dizer se o corréu Elizeu teve envolvimento no crime (relatório de mídias – id. 303452398).

Diante desse conjunto probatório, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória, reconhecendo o apelante como um dos autores do delito, praticado por motivo torpe.

Ao contrário do sustentado pela defesa, verifica-se que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente aptas a embasar a decisão do Conselho de Sentença em todos os aspectos, inclusive quanto à qualificadora, especialmente pelo depoimento da investigadora de polícia civil Débora, que afirmou ter conversado com moradores da região, os quais confirmaram o envolvimento do apelante, corroborando a delação feita pelo adolescente Elivelton. Assim, afasta-se a alegação de que a decisão dos jurados estaria amparada apenas em testemunhas de “ouvir dizer”.

Trata-se, pois, de
opção interpretativa legítima
do conjunto probatório, e não de decisão arbitrária ou divorciada das provas.

Consigna-se que nos julgamentos pelo Tribunal do Júri, os jurados deliberam com base nas teses apresentadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, os Tribunais entendem que os jurados podem escolher a versão que melhor se harmonize com as provas produzidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.585.130/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 27/9/2017).

Assim, apenas pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão aberrante, isto é, completamente divorciada dos elementos colhidos
(STJ, AgRg no HC 862.684/SP), o que não ocorre no presente caso.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota a mesma interpretação, reconhecendo como contrária às provas somente a decisão que não encontre qualquer respaldo nos elementos de cognição coligidos ao processo (TJMT, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106).

Portanto, é manifesto que a decisão do Conselho de Sentença não se encontra dissociada das provas, mas, ao contrário, reflete interpretação coerente com o robusto conjunto probatório amealhado, razão pela qual não há falar em nulidade do julgamento por alegada contrariedade às provas dos autos.

Ultrapassado o exame do mérito, passo à análise do pedido subsidiário referente à dosimetria da pena.

A defesa requer o afastamento da valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime, sob o argumento de que a fundamentação utilizada é inidônea, sem comprovação no caso concreto.

Todavia, essa linha de raciocínio não se sustenta diante do exame acurado da sentença condenatória.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta e individualizada, em estrita observância aos parâmetros previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, valorando-se negativamente os vetores das circunstâncias do crime e dos maus antecedentes, nos seguintes termos:

“(...) Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro
que a
culpabilidade
é inerente à infração penal; há registro de maus
antecedentes
criminais, pois consta contra o réu a condenação retratada na
ação penal nº 1006777-06.2022.811.0042
que teve trânsito em julgado posterior ao cometimento do delito julgado nestes autos, possivelmente admitida a sua valoração conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...);
Não há laudo técnico que traga dados concretos para se auferir com certeza a personalidade e a conduta social do réu;
Quanto à motivação do crime,
já serviu para qualificar o delito; Quanto às circunstâncias do crime,
observa-se que esta deve ser valorada negativamente em relação ao réu, considerando que o delito foi praticado em concurso de agentes, à luz do dia e nas imediações de bairros residenciais, havendo, inclusive, a presença de banhistas nas proximidades do local do fato, conforme se extrai dos elementos constantes nos autos
; As consequências são normais à espécie e, por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento da vitima contribuiu para o crime.

Assim, considerando o interstício de 18 (dezoito) anos entre a pena mínima e máxima do crime, e que dentre as 08 (oito) circunstâncias judiciais, 02 (duas) foram tida como desfavoráveis, aumento a pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável, fixando

a pena base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.
”
(
sic
, id.

303453526).

Nesse ponto, compartilho do entendimento firmado no acórdão proferido na Apelação Criminal n. 1008398-38.2022.8.11.0042, que envolveu o corréu Elizeu:

“Lado outro, quanto às circunstâncias do delito, o fato de o crime ter sido cometido em concurso de pessoas, tendo a vítima sido cercada por três pessoas e sofrido múltiplos golpes de faca perpetrados pelo apelante e pelo corréu Luiz Ferreira dos Santos, em local frequentado por várias pessoas, demonstra uma maior reprovação dos atos praticados pelo apelante.

Nesse sentido.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS BEM FUNDAMENTADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O fato de o réu haver se unido a outras pessoas com o intuito de cometer o crime justifica, idoneamente, a análise desfavorável da culpabilidade. 2. Está bem fundamentado o entendimento do Juiz de incrementar a pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do delito, quando explicita que o homicídio em comento - no qual a vítima foi cercada por três pessoas, segurada pela camisa e, posteriormente, alvejada por um golpe de faca em seu rosto aplicado pelo réu e por golpes de faca e de facão dados pelos outros corréus - foi perpetrado "na praça pública de um bairro residencial, frequentada por várias pessoas" (fl. 28). (...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 477614 MA 2018/0293722-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020”
(TJMT, ApCrim n. 1008398-38.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

Dessa forma, devidamente fundamentada a valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime, a fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão revela-se proporcional e legal, devendo ser mantida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025